Tribunal: TJES
Processo: 5000435-06.2025.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000435-06.2025.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILDA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. ASSINATURA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO DEMONSTRA A REGULARIDADE DO NEGÓCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. TEMA 929 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ABALO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

A parte autora ajuizou ação em face de instituição financeira alegando a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado.

O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial em razão da suposta necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado sustentando que a prova da validade da contratação incumbia à instituição financeira e que a inexistência de manifestação válida de vontade tornava desnecessária a realização de perícia.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se a causa apresenta complexidade capaz de afastar a competência do Juizado Especial Cível;

(ii) analisar a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado pela consumidora;

(iii) examinar o cabimento da restituição em dobro dos valores descontados e da indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC, incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

No caso concreto, o contrato apresentado pelo banco foi firmado por terceiro estranho à relação processual, sem qualquer comprovação de poderes de representação conferidos pela consumidora, circunstância que compromete a validade da manifestação de vontade e afasta a presunção de regularidade do negócio jurídico.

Diante da inexistência de prova válida da contratação, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, impondo-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito e o cancelamento do contrato.

A extinção do processo por suposta complexidade mostra-se indevida, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento do mérito, sendo aplicável a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil.

Os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral presumido, caracterizando abalo à dignidade e à segurança financeira da consumidora.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Cabe a empresa fornecedora comprovar a validade da contratação. A apresentação de contrato assinado por terceiro estranho à relação processual, sem comprovação de poderes de representação, não comprova a regularidade da contratação de empréstimo consignado. Diante da ausência de comprovação de pactuação válida, devido o reconhecimento da nulidade da contratação, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Art. 373, II, e art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil.
Art. 46 e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula n° 297 do STJ;

TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021;

Tema n° 929 do STJ – STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr Rafael Dalvi..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário por parte do requerido, em decorrência de contrato de empréstimo consignado não contratado. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de inexistência de débito entre as partes, suspensão liminar dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

Ao final, o juízo sentenciante reconheceu a incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de produção de prova pericial complexa, nos seguintes termos:

Sendo assim, em casos análogos ao presente, diante da flagrante necessidade de produção de prova pericial em documentos, considerando ainda a total incompatibilidade de tal meio probatório em relação aos princípios que regem o sistema instituído pela Lei 9.099/95, não vejo outra solução a não ser aquela prevista no inciso II, do artigo 51 da Lei 9.099/95, qual seja, a extinção do feito, sem resolução do mérito.

[...]

Em face do exposto e por tudo mais o que dos autos consta,
JULGO EXTINTO
o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II c/c artigo 3º, caput, ambos da Lei 9.099/95.

Em sede de recurso inominado, argumento a parte recorrente, preliminarmente, o afastamento da incompetência do Juizado Especial por complexidade da causa, sustentando que o ônus de provar a veracidade da assinatura contestada incumbe à instituição financeira que produziu o documento. No mérito, defende a nulidade do contrato por ausência de forma prescrita em lei, asseverando que, por ser a recorrente idosa e analfabeta, a validade do negócio exigiria escritura pública ou procurador constituído por instrumento público, além da observância da assinatura a rogo e de duas testemunhas. Sustenta a inexistência da relação jurídica com base no plano da existência de Pontes de Miranda e na Súmula 479 do STJ, alegando que a privação de verba alimentar de natureza previdenciária configura dano moral
in re ipsa
e perda do tempo útil pela Teoria do Desvio Produtivo. Por fim, pleiteia a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito, com a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 24.973,22.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas pelo banco requerido no Id. nº 18375306.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor da recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Primeiramente, observo que o contrato supostamente firmado entre as partes foi assinado por terceiro que não compõe a lide processual, independente de documento procuratório, inexistindo razão para realização de perícia grafotécnica. Outrossim, as provas produzidas pelos litigantes são suficientes ao julgamento do mérito processual, sendo viável aplicar ao caso a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3°, do Código de Processo Civil:

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Portanto, passa a análise do mérito do processo.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade do contrato supostamente firmado entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, não logrando êxito em demonstrar a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado pela recorrida, especialmente diante das inconsistências verificadas no instrumento contratual e da condição de vulnerabilidade da consumidora.

Com efeito, o contrato apresentado pela instituição financeira foi firmado por terceiro estranho à relação processual, qual seja,
Geraldo Antonio Silva
(ID 18375290), sem que haja qualquer comprovação de autorização expressa ou de procuração outorgada pela recorrente que lhe conferisse poderes para contratar em seu nome.

Dessa forma, inexiste manifestação válida de vontade por parte da consumidora, uma vez que o referido terceiro não detinha poderes de representação para a celebração do pacto, circunstância que compromete a validade da contratação.

Por conseguinte, diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação, impõe-se o reconhecimento da
inexigibilidade do débito
, com a consequente
liberação da margem consignável da consumidora e o cancelamento do contrato de empréstimo consignado nº ADE 43380896
, bem como a
restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário
.

A repetição do indébito deve ser realizada em dobro, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

A condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do banco recorrido em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, fixo em favor do recorrente indenização de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante suficiente para reparar os prejuízos sofridos pela recorrente, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e:

a)
DECLARAR a inexistência do débito
decorrente do contrato de empréstimo consignado nº
ADE 43380896
, bem como
DETERMINAR o cancelamento do referido contrato e a liberação da margem consignável da consumidora
;

b)
CONDENAR a instituição financeira recorrida à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da recorrente
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da tese firmada no
Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça.
Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada desconto indevido (Súmula 43 do STJ) até a data da citação. A partir da citação e até o efetivo pagamento, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária, nos termos do art. 406, §3º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice;

c)
CONDENAR a instituição financeira recorrida ao pagamento de indenização por danos morais
, que fixo em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. A indenização será corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com incidência exclusiva da taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

d) Por fim,
DETERMINO
que a instituição financeira
se abstenha de realizar novos descontos decorrentes do contrato declarado inexistente
, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária estabelecida em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relator,

Apresento divergência para manter integralmente o julgado.

O contrato apresentado ao ID 18375290 não é assinado propriamente por terceiro, mas, à rogo por terceira pessoa autorizada pela própria autora, eis que se trata de pessoa iletrada.

O contrato, ainda, é assinado por duas testemunhas, e, na ausência de indícios de falsificação grosseira, necessária a perícia papiloscópica (a autora, em tese, coloca a sua digital no documento) para apurar se realmente esta formalizara o ajuste que afirma desconhecer.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a recorrente em custas e honorários que fixo em 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.